Tribunal: STF
Processo: ARE 1600668
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido ficou assim ementado:

APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA – PROVENTOS DE APOSENTADORIA – INTEGRALIDADE E PARIDADE – Pretensão mandamental do impetrante, servidor público estadual e agente de segurança penitenciária, voltada recálculo de seus proventos de aposentadoria, com integralidade vencimentos e paridade com os servidores da ativa – possibilidade – o servidor titular do cargo de agente de segurança penitenciária não é integrante de carreira policial – regramento previdenciário específico previsto na LCE 1.109/10 – impossibilidade de aplicação das regras atinentes aos demais regimes de previdência, inclusive próprio do servidor policial – LCE nº 1.109/10 que apenas previu espécie de aposentadoria voluntária com critérios mais benéficos aos integrantes da carreira de agente de segurança penitenciária, mas em nenhum momento garantiu a integralidade de proventos prevista na CF – direito à integralidade dos proventos que decorre da própria CF/88, desde que preenchidos os requisitos previstos nos arts. 2º e 3° da EC nº 47/2005 – o direito à paridade, inexistente no ordenamento jurídico atual, encontrava respaldo no art. 40, §8º, da CF/88, com a redação atribuída pela EC nº 20/98, bem como nas normas de transição previstas no art. 7º, da EC nº 41/2003 e art. 3º, parágrafo único, da EC nº 47/2005 – situação do postulante que possui direito à integralidade dos proventos, bem como à paridade – sentença concessiva da segurança mantida. Recursos, oficial e voluntário da SPPREV, desprovidos.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §§ 1º, 3º, 4º, 8º e 17,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente